Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-95.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003149-95.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA PETRAZZINI - CPF: 020.577.621-30 (APELANTE), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO), MILTON ZAMONER - CPF: 411.683.721-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.824.694/0001-84 (APELADO), IGOR DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.334.531-51 (ASSISTENTE), HIGOR BERLANDA DE SOUZA - CPF: 050.419.781-90 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no

1003149-95.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Fernanda Cristina Petrazzini

Apelados:
Zamoner Transportes e Prestação de Serviços Eireli – EPP e outro

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE PREPOSTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento causado à parte, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano, mormente por não haver comprovação da existência de relação íntima de amizade ou parentesco com o motorista levado a óbito no acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1003149-95.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Fernanda Cristina Petrazzini

Apelados:
Zamoner Transportes e Prestação de Serviços Eireli – EPP e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernanda Cristina Petrazzini, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito que move contra Zamoner Transportes e Prestação de Serviços Eireli – EPP e outro, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus ao pagamento de R$ 163.897,00 (cento e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais), acrescido dos consectários legais, pelos danos materiais, rejeitando, contudo, a indenização por dano moral, além de condenar as partes ao pagamento
pro

rata
do ônus sucumbencial.

Inconformada, a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 188889234), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1003149-95.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Fernanda Cristina Petrazzini

Apelados:
Zamoner Transportes e Prestação de Serviços Eireli – EPP e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Fernanda Cristina Petrazzini ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito em desfavor de Zamoner Transportes e Prestação de Serviços Eireli – EPP e outro, aduzindo que, em 30.08.2018, o veículo de sua propriedade, qual seja, um caminhão trator Mercedes Benz/1938-S, ano 2004/2004, placa KAD-0106, juntamente com seus dois semirreboques, placas CPI-1826 e CPI-1827, era conduzido por seu preposto Eloir Ribeiro Lautert na Rodovia MT-220, quando foi atingido pelos dois semirreboques que desacoplaram do caminhão trator placa IJX-3738 de propriedade da empresa ré, causando o óbito do motorista e a perda total dos bens, que foram consumidos pelo fogo, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar os réus ao pagamento de R$ 163.897,00 (cento e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais), acrescido dos consectários legais, pelos danos materiais, rejeitando, contudo, a indenização por dano moral, além de condenar as partes ao pagamento
pro

rata
do ônus sucumbencial (id. 188889226).

Irresignada, a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, em que pese o aborrecimento causado à autora, ora apelante, além de possível consternamento pela perda do seu preposto, em razão do acidente causado pelos réus, ora apelados, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Digo isso, porque o que está se analisando é o eventual dano moral em razão da morte de Eloir Ribeiro Lautert e não dos danos materiais sofridos pela recorrente, os quais já foram atendidos pela r. sentença objurgada.

Na verdade, com a devida vênia, tendo que o condutor do feito andou bem ao rejeitar o pedido de dano moral, ante a ausência de provas, não havendo que se falar, no caso dos autos, em dano in re ipsa, senão vejamos,
verbis
:

“Por derradeiro,
no que tange ao requerimento de condenação por danos morais
, considero que está fadado ao insucesso. Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

O dano à vida, como consequência direta da prática de ato ilícito que ceife a vida, por se corporificar com um déficit que atinge o bem-estar integral dos familiares da vítima-fatal, na exata medida em que se traduz como resultado natural de intenso sofrimento psíquico, representa a prática de ato lesivo aos atributos da personalidade do indivíduo e, como corolário lógico, atesta a existência de dano moral por violação de direito.

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que a morte de familiar próximo, resultante de acidente de trânsito, traz, como consequência direta, grave perturbação emocional, que dinamiza intenso sofrimento e, ao mesmo tempo, reflete de maneira marcante na estrutura psíquica de todos os familiares da vítima, fruto da violação do dever/sentimento de segurança e do direito à vida.

Ao examinar o acervo de provas amealhado no processo, apesar de ter ocorrido a morte do motorista que conduzia o veículo da autora, não há comprovação de existência de laços de parentesco ou de amizade íntima apto a ensejar a reparação por dano moral reflexo ou por ricochete.

Num segundo aspecto, ao dissecar, de maneira meticulosa, o emaranhado de provas produzido no processo, depreende-se que a ação desenvolvida por parte dos requeridos circunscreveu-se, em caráter de exclusividade, em negar-se a realizar o pagamento integral dos prejuízos experimentados, como consequência direta da consumação do acidente de trânsito. Não obstante a postura adotada por parte dos requeridos se consolide como situação que acarreta contratempos e dá origem a aborrecimentos e sentimento de desvalia, o fato é que, e isso não se pode sonegar, a par do natural dissabor e desconforto que certamente despontam da consumação do evento, o episódio não detém o condão de trazer graves reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, fruto de sequelas à reputação e imagem ou de intenso constrangimento ou humilhação, dotada da capacidade de dinamizar sério desequilíbrio emocional; de efeito, todo o ocorrido não transcende à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que desponta como consequência direta das relações interpessoais da vida em sociedade e que o cidadão comum se encontra sujeito
.

Em arremate, diante desta perspectiva estrutural, principalmente porque não restou positivado que o episódio reunisse a capacidade de originar reflexos e consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, depreende-se que a caracterização da responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada.”
(id. 188889226 – negritei e grifei)

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a inexistência de dano moral em casos análogos. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...]

2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel.

3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
.

4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei)
.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA.

1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. [...]

2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

À vista disso, ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado a autora, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano, mormente por não haver comprovação da existência de relação íntima de amizade ou parentesco com seu preposto.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar, motivo pelo qual o pedido não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024